Tribunal: TJDFT
Processo: 0006800-96.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0006800-96.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO LAGO PARANOA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela recorrente em face da decisão na qual não conheci da apelação cível interposta. Aduz a recorrente, ora embargante, em síntese: que a decisão é omissa quanto a preclusão pro judicato, já que o juiz de piso decidiu que a publicação tinha sido nula e publicou novamente o ato, de modo que não poderia o I. Desembargador decidir novamente essa questão e, também, é omissa quanto a previsão expressa do art. 272, parágrafo 5o, do CPC. É o breve relato. Conheço do recurso, posto que tempestivo e regularmente processado. É entendimento uníssono que os limites de cabimento dos embargos de declaração estão definidos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o qual estabelece as hipóteses em que tal recurso é permitido, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão, em regra. Tais pressupostos devem ser atendidos pela parte quando interpõe o recurso em questão, dando oportunidade ao magistrado ou ao Tribunal sanar deficiência no julgamento da causa. Pois bem, verificado o vício no julgado, a parte, utilizando o recurso próprio, requer o respectivo esclarecimento, para que, no dizer de Moacyr Amaral Santos, torne-se “claro aquilo que nele é obscuro, certo aquilo que nele se ressente de dúvida, desfaça a contradição nele existente, supra ponto omisso” (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 12a ed. São Paulo: Saraiva, p.151). Isso posto, apesar dos argumentos lançados, verifico que a embargante não logrou êxito em comprovar, especificamente, em que ponto o julgado restou omisso, contraditório ou obscuro. Por oportuno, ao contrário do que defende, restou devidamente apreciado, quanto ao ponto atacado que: “Com efeito, observo que a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça em 08/04/2019, conforme certidão de Id. 13939533. Nos termos do art. 4°, § 3°, da Lei 11.419/2006, considera-se publicada no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que, no caso, ocorreu em 09/04/2019, terça-feira, de modo que o prazo recursal para a autora iniciou-se em 10/04/2019, fluindo até o dia 07/05/2019 (terça-feira), observando-se o disposto no artigo 219 do Código de Processo Civil. No entanto, o recurso da autora foi protocolado no dia 13/09/2019 (Id. 13939541), ou seja, posteriormente ao termo final do prazo legal. Deste modo, evidente a sua intempestividade. Cabendo pontuar que, embora tenha solicitado a nulidade de intimação (Id. 13939537), por não ter sido a intimação da decisão dos embargos realizada no nome dos dois patronos, entendo que, diferentemente do que tenta induzir, não houve qualquer nulidade, porquanto a intimação de Id. 13939533, foi disponibilizada no nome do primeiro advogado indicado pela própria recorrente, qual seja, Marlúcio Lustosa Bonfim, de modo que, não impediu a ciência inequívoca do ato. Ademais, destaco que, se a intimação tivesse sido solicitada só no nome da advogada Estefânia Viveiros, certamente haveria nulidade de intimação, contudo, no caso em apreço, como foi solicitado em nome dos dois advogados, não gera qualquer nulidade, quando essa intimação ocorre em um dos nomes indicados, ainda mais, quando considerado, que não foi requerida a intimação exclusiva no nome da advogada Estefânia Viveiros. No mesmo sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DE UM DOS TRÊS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nulidade na intimação dirigida a um dos três advogados da parte, ainda que haja requerimento no sentido de que todos os seus patronos - no caso, três - fossem intimados dos atos processuais. Precedente. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 850.999/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 09/10/2019)” PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 219, 1.003, § 5o, E 1.070 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) III - É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual não há nulidade na intimação levada a efeito em nome de um dos advogados da parte, ainda que tenha havido requerimento para que constasse da publicação o nome de dois advogados. (...) VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no AREsp 1304498/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019) Não sendo outro o entendimento deste Colegiado, senão vejamos: “APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. UM SÓ ADVOGADO. DESCABIMENTO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. LIMITAÇÃO DE AUTORES NO POLO ATIVO. DESCABIMENTO. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. COMPROMETIMENTO DE RÁPIDA SOLUÇÃO DO LITÍGIO E DIFICULDADE DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1. Inexiste nulidade de intimação quando, apesar de existente requerimento expresso para publicação em nome de diversos advogados, esta ocorre em nome apenas de um, surtindo seus legais efeitos, inexistindo, ainda, comprovação de prejuízo. 2. É válida a intimação ocorrida a qualquer dos advogados da parte quando inexistente pedido expresso para que a publicação se dê exclusivamente em nome de um determinado causídico. Precedentes do TJDFT e STJ. (...) (Acórdão 883962, 20140111654647APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, , Relator Designado:ANA CANTARINO, Revisor: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/7/2015, publicado no DJE: 4/8/2015. Pág.: 174) Diante deste quadro, compreendo que o presente recurso não pode ser conhecido, porquanto ausente um dos seus requisitos de admissibilidade.” Noutra via, insta salientar que, a alegação de que haveria ocorrido preclusão pro judicato, não se sustenta, haja vista que, tratando-se de questão da verificação de ocorrência ou não de nulidade processual, pode-se a questão ser decidida a qualquer tempo, haja vista ser de ordem pública, por se tratar de error in procedendo e não error in judicando. De mais a mais, o art. 272, §5o, do CPC, não deixou de ser observado, como tenta sustentar, mas, apenas, recebeu interpretação restritiva e conforme a jurisprudência majoritária, tanto do Superior Tribunal de Justiça, que, por sua vez, é o guardião da legislação infraconstitucional, como também desta Corte de Justiça. Tenho, portanto, que não houve qualquer vício a ser sanado na decisão. Até porque nem mesmo o embargante apontou quais seriam estes vícios. No meu sentir, os presentes embargos objetivam a reapreciação da matéria, sendo que não é possível analisar novamente a questão na via estreita dos embargos, tendo como base apenas a sua discordância com a decisão. De mais a mais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses argüidas pela parte, quando, em tese, os argumentos alinhavados não forem capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV, NCPC). Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração, mantendo integralmente a decisão. Brasília, 28 de fevereiro de 2020 16:47:26. Desembargador Gilberto Pereira Relator